Tribunal: TJDFT
Processo: 0005134-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ART. 156 DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. MOMENTOS DE CONSUMAÇÃO DISTINTOS.
1. Tendo o réu permanecido em silêncio em sede extrajudicial e sequer comparecido à audiência de instrução para se defender, mesmo tendo sido devidamente intimado, inviável a produção de provas documentais apenas quando das razões de apelação, restando configurada a preclusão, sendo certo que o momento para tal seria na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.
2. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
3. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, ou sua conduta culposa.
4. Consuma-se o crime de uso de documento falso quando o réu é preso em flagrante utilizando Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) cuja falsidade foi efetivamente comprovada pela Perícia Criminal.
5. É inaplicável o princípio da consunção quanto aos crimes de uso de documento falso e receptação, porquanto aquele não constituiu meio normal de preparação ou execução para a prática deste. Além disso, os crimes protegem bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos diferentes.
6. Recuso conhecido e não provido.